Tribunal: TJPA
Processo: 0001329-50.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001329-50.2014.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: CLEITON CESAR SARMENTO PIMENTEL e CRISTIANO BRUNO RABELO LOPES
ADVOGADO: GISELIA DOMINGO RAMALHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO OU NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de piso, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois permanece desfavorável 01 (uma) circunstância judicial, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, mantendo a pena e o regime de cumprimento fixado pelo magistrado de piso.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Cristiano Bruno Rabelo Lopes e Cleiton Cesar Sarmento Pimentel,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Criminal de Castanhal, que os condenou as penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa,

a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos que, no dia 24/02/2014, os recorrentes subiram em um veículo de transporte de passageiros na cidade de castanhal, e lá estando anunciaram o assalto ao transporte coletivo, sendo o apelante Cleiton responsável por ameaçar os passageiros e, em seu turno, o apelante Cristiano ficou responsável por recolher os pertences dos mesmos.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou os réus nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro, denúncia esta que, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, nos termos antes descritos.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, pleiteou a redução da pena aplicada, argumentando pela imprecisão da fundamentação dos vetores do art. 59 do CP.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do apelo
.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, argumentando pela necessária redução da reprimenda corporal.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DOSIMETRIA.

Quanto ao tema, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO ACUSADO CRISTIANO LOPES:
Em respeito ao disposto no artigo 59 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:
O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie; não registra
antecedentes criminais;

conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias do crime
desfavoráveis ao acusado na medida em que demonstrou extrema audácia em sua perpetração, transporte coletivo em via pública, com grande quantidade de pessoas, que se tornaram vítimas do delito; as
consequências do crime
não lhe são desfavoráveis, uma vez que os pertences foram recuperados; o
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que fixo a PENA-BASE em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.

(...)
DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO ACUSADO CLEITON CESAR SARMENTO PIMENTEL:
Em respeito ao disposto no artigo 59 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:
O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie; não registra
antecedentes criminais
;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias do crime
desfavoráveis ao acusado na medida em que demonstrou extrema audácia em sua perpetração, transporte coletivo em via pública, com grande quantidade de pessoas, que se tornaram vítimas do delito; as
consequências do crime
não lhe são desfavoráveis, uma vez que os pertences foram recuperados; o
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que fixo a PENA-BASE em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.

(...)

Assim, observo que, concretamente, dois vetores foram negativados pelo magistrado em desfavor dos recorrentes, quais sejam: as circunstancias do delito e o comportamento das vítimas. Nesse passo, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Nesse diapasão, entendo que o vetor deve permanecer desfavorável ao réu, na medida em que - como destacado em sentença - a perpetração do crime com arma de fogo em meio a um transporte coletivo com a presença de diversas pessoas merece maior censura, conquanto o contexto fático eleve sobremaneira o risco de vitimas fatais decorrente do uso da arma de fogo, sendo imperiosa a valoração negativa do presente vetor.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria, in verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] Não se vislumbra na hipótese em exame a existência de constrangimento ilegal, haja vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pelas instâncias inferiores, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao paciente, considerando o modo de cometimento do crime, posto perpetrado com ousadia e alto grau de reprovabilidade - invasão de residência das vítimas em um momento tão familiar como a comemoração de Natal, utilizando-se de arma de fogo e em concurso de outras quatro pessoas, tendo ainda sido praticados atos de violência física e subtraído inúmeros objetos. Habeas corpus não conhecido. (HC 249.573/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 25/04/2013)

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe parcial provimento para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, mantendo a pena e o seu regime de cumprimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator